Tribunal: TJDFT
Processo: 0735028-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. VIA INADEQUADA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. FATOS DELITUOSOS OCORRIDOS MESES ANTES. MOTIVOS ATUAIS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a ensejaram e não ao momento da prática do suposto delito. Precedente do STF:
3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, haja vista que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão e, ademais, apresentou, em ato suficientemente fundamentado, os requisitos do art. 312 do CPP, reportando-se ao ato que decretou a prisão preventiva dos pacientes.
4. Ordem denegada.